Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. A agravante deixou de comprovar o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a concessão da benesse processual, requereu a desistência do recurso (ID 47972664). A desistência não se sujeita à anuência da parte contrária, razão porque não se vislumbra óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o agravo de instrumento. Preclusa essa decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403